Tribunal: STF
Processo: AP 2720
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 12.936/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/11/2025) pela prática dos crimes de violação de sigilo funcional (art. 325 do Código Penal), coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1º, da Lei 12.850/13) e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal), observadas as regras de concurso material (art. 69, caput, do Código Penal).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 363 do Código de Processo Penal,  “o processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado” . O § 1º complementa que ”não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital”.



    De igual maneira, a Lei 8.038/1990 dispõe sobre normas procedimentais para os processos em trâmite no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    Art. 4º - Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribunal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de quinze dias.



    § 1º - Com a notificação, serão entregues ao acusado cópia da denúncia ou da queixa, do despacho do relator e dos documentos por este indicados.



    § 2º - Se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se este criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência, proceder-se-á a sua notificação por edital, contendo o teor resumido da acusação, para que compareça ao Tribunal, em cinco dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de quinze dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigo.



    De acordo com precedente de minha relatoria, ”certificado pelo oficial de justiça que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular” (HC 173580 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    No caso dos autos, determinada a notificação do denunciado, a carta de ordem expedida com essa finalidade foi devolvida, diante da diligência infrutífera, haja vista o denunciado não ter sido encontrado no seu endereço.



    Diante do exposto, permanecendo o réu em local incerto e não sabido, DETERMINO a citação por edital do réu EDUARDO DE OLIVEIRA TAGLIAFERRO, nos termos dos arts. 361, 363, § 1º, e 365, do Código de Processo Penal, c/c o art. 4º, § 2º e o art. 7º da Lei 8.038/1990, com o prazo de 15 (quinze) dias.



    À Secretaria Judiciária para as providências necessárias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente